Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740875-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: GLAUCIA MAURICIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA contra a decisão de ID 64456041 (p. 52) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702041-34.2022.8.07.0008, ajuizada em face de GLAUCIA MAURICIA DE CARVALHO, rejeitou pedido de penhora do imóvel gerador do débito, nos seguintes termos: O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para a executada, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a demandada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. No agravo de instrumento (ID 64456036), a parte exequente, ora agravante, pleiteia a “concessão de efeito suspensivo, impedindo a suspensão do processo até o julgamento final deste agravo” (p. 5). Argumenta, basicamente, q. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto a casa poderá ir a leilão (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 64456037 e 64456038). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido do exequente de penhora do imóvel gerador do débito, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativa à dívida decorrente do inadimplemento de taxas condominiais entre o período de dezembro/2022 a novembro/2023, que alcançam o montante de R$ 5.630,74 (ID 64456041, p. 39). Cediço que, a obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, é obrigação "própria da coisa", caracterizada pela particularidade de o devedor se individualizar única e exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada de qualquer manifestação de vontade. Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo n. REsp 1.345.331/RS, consignou que “as despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que esse tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio”. Também é inequívoco que a ordem preferencial de penhora de valor prevista no artigo 835 do CPC não é absoluta, devendo sua aplicação atender às circunstâncias do caso concreto, à potencialidade de satisfazer o crédito exequendo e a forma menos onerosa para o devedor, o que, definitivamente, não foi observado pelo juízo singular. Ademais, in casu, antes de ser requerido a constrição do imóvel, restaram frustradas todas as tentativas de satisfação integral do débito por meio de penhora de dinheiro, veículos de via terrestre ou outros, bem como a executada agravada, a despeito de ter sido citada, não apresentou qualquer manifestação nos autos. Pois bem, o fundamento utilizado pelo julgador singular, de que o valor do bem supera, em muito, o valor da dívida, não merece prosperar nesse momento processual, pois, ainda que o bem a ser constrito tenha valor superior, o imóvel é indivisível, razão pela qual na eventual arrematação por preço superior ao débito, o valor remanescente será devolvido a quem de direito. Perfeitamente possível, portanto, o pedido de penhora do imóvel gerador do débito, por tratar-se, repito, de dívida de condomínio de obrigação propter rem. Nesse sentido, excertos de recentíssima decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Bôas Cueva (AREsp n. 2.161.465, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/08/2024): “[...] Além disso, sustenta que houve excesso de penhora por desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o valor da dívida e risco de ofensa à dignidade do devedor. Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo. É o relatório. DECIDO. [...] Quanto ao alegado excesso de penhora, extrai-se do acórdão recorrido que: "Também não se cogita de excesso de penhora, sobretudo porque o agravante não indicou bem em substituição, nem está demonstrado que possa por outro meio satisfazer o débito. Se sobejar algum valor do produto da arrematação, após satisfação da credora, o saldo restante será devolvido ao executado" (fl 141 e-STJ). Assim, nos termos do art. 805 do CPC, não indicado qualquer meio menos gravoso, a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula no 7/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários. Publique-se. Intimem-se.” - Negritou-se Isso tudo, por si, já é suficiente para se vislumbrar como cumprido o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido de penhora do bem indicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator